Tribunal: TJBA
Processo: 8001802-39.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001802-39.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: NILCELIA SANTOS SCHOMMER

Advogado(s)
:
MYRNA ENOY AINSWORTH DE MATOS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. FGTS. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por servidora temporária, reconhecendo a nulidade da contratação administrativa e condenando o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente ao FGTS do período laborado, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão: Discute-se a nulidade da sentença por suposta extrapolação dos pedidos (julgamento extra petita), a legitimidade do direito ao FGTS diante da natureza administrativa do vínculo, a aplicabilidade da prescrição quinquenal ao caso e a possibilidade de condenação do ente municipal na ausência de prova do pagamento das verbas devidas.

III. Razões de decidir: Não se verifica nulidade da sentença, pois a declaração da nulidade contratual foi premissa necessária ao exame do direito pleiteado, sem extrapolação dos pedidos iniciais. A ausência de comprovação de regime estatutário e o prolongamento do vínculo contratual, com sucessivas renovações, desvirtuam a excepcionalidade da contratação, atraindo a incidência do entendimento firmado no Tema 308 do STF. É devido o FGTS conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ratificado pelo STF no julgamento do RE 596478, quando há manutenção do direito aos salários em contratações nulas. Inexistindo prova de quitação dos valores devidos, incumbe à Administração a responsabilidade pelo pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a condenação ao pagamento de FGTS em razão de vínculo declarado nulo por ausência de concurso público. Não há nulidade da sentença por julgamento extra petita quando a declaração de nulidade contratual for premissa lógica do pedido."

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001802-39.2023.8.05.0271 oriundos da comarca de Valença, em que figuram, como apelante MUNICÍPIO DE VALENÇA, e, como apelada NILCELIA SANTOS SCHOMMER.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça